Tribunal: TJSP
Processo: 0006085-55.2012.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos rejeitados.